Tribunal: TJDFT
Processo: 0703410-19.2025.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703410-19.2025.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SIMONE APARECIDA OLIVEIRA SILVA, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, SIMONE APARECIDA OLIVEIRA SILVA DECISÃO A despeito das alegações do recorrido em contrarrazões, a documentação acostada aos autos indica a hipossuficiência da parte recorrente (ID 78804132). Dessa forma, considerando a ausência de elementos probatórios suficientes para infirmar a carência de recursos, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça e concedo o benefício à recorrente, nos termos do art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito